Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO, USO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MEDIDA CAUTELAR PARA APURAR EVENTUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DELITOS AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
2. No caso concreto, não se tem notícia da conclusão dos procedimentos investigativos e, portanto, não há como firmar, com segurança, em qual circunscrição se concentraram os crimes. Sequer tramitam sob o mesmo juízo os Inquéritos que apuram cada grupo de furtos qualificados – elemento indicativo da ausência de conexão probatória entre os delitos.
3. Esta Câmara Criminal já decidiu que “a competência para processar e julgar o crime de associação criminosa é independente da competência para processamento e julgamento dos crimes eventualmente praticados por seus integrantes”. Na mesma ocasião, também firmou: “havendo indícios, em investigação posterior, de que os agentes do delito de roubo integravam associação criminosa, não há falar em conexão probatória, devendo ser mantida a tramitação em separado dos dois inquéritos policiais”. Precedentes.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.